Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. EXAME DE ALCOOLEMIA. RESULTADO ABAIXO DO LIMITE ENTÃO VIGENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração da nulidade do Auto de Infração S001.342642 lavrado pelo DER/DF.
2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito mesmo havendo pedido de produção de prova testemunhal efetuado em sede de réplica (ID 10517486, pág. 4). O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as diligências que reputar inúteis, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC. No caso, o pedido de oitiva do agente público que lavrou o auto de infração e da pessoa que conduziu o veículo após a autuação não serviriam para afirmar o direito da recorrente, até porque o agente não se recordaria da infração em comento, após 8 anos, e o condutor do veículo da recorrente era pessoa de seu relacionamento, razão pela qual eventual oitiva seria feita na qualidade de informante. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A infração em análise ocorreu em 07/12/2011 (ID 10517451, pág. 3), na vigência, portanto, da Lei n. 11.705/2008 e da Resolução CONTRAN n. 206/2006. A constatação da embriaguez por outros meios de prova que não o etilômetro, como os descritos no auto de infração de ID 10517451, pág. 4, somente era prevista, nessa Resolução, no caso de recusa do condutor à realização dos testes, dos exames e na perícia, nos termos de seu art. 2o, o que estava de acordo com o § 2o do art. 277 do CTB, conforme redação dada pela Lei 11.275/2006. A recorrente se submeteu ao teste de etilômetro e o resultado da análise foi 0,26 mg/L (ID 10517451, pág. 3), resultado inferior ao mínimo estabelecido no art. 1o da Res. CONTRAN n. 206/2006, de 0,3 mg/L. Como se vê, a autora, recorrente, não se negou a fazer o teste de etilômetro. Seu resultado foi inferior ao limite, isto é, 0,26 mg/litro. Ainda que o agente de trânsito tenha percebido e consignado no auto de infração sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e fala alterada, estes não são meios de comprovação da embriaguez alternativos ao teste de etilômetro, mas necessariamente subsidiários, isto é, só vigem na falta do primeiro. Em outras palavras, a infração de condução embriagada, como se sabe, pode ter lastro único nos sinais de embriaguez atestados pelo agente de trânsito no momento da abordagem, mas apenas no caso de recusa ao teste do etilômetro. Não tendo havido recusa e, efetuado o teste, tendo sido verificado, objetivamente, que o nível de álcool no sangue do condutor ainda estava dentro da faixa de tolerância, os sinais de embriaguez supostamente percebidos pelo agente público não podem preponderar, até porque não deixam de ser fruto de considerável grau de subjetividade. No caso concreto, os sinais eram coerentes com o que teria relatado a condutora quanto ao consumo de três chopps. Isto é, houve o consumo de álcool, isto não foi negado, e este consumo deixou, na autora/recorrente, sinais visíveis de odor, vermelhidão nos olhos e alteração de fala. Contudo, isto não quer dizer que o álcool tivesse necessariamente atingido a sua capacidade de direção ao volante da conduta, critério que é fornecido objetivamente pela concentração de álcool no sangue. O limite dado à época pela lei não poderia ser aleatório; necessariamente derivou de alguma base científica. Se a lei, então, estabelecia que só seria considerado inapto à direção quem tivesse concentração de álcool no sangue maior que 0,3 mg/litro, aquele cujo teste comprovasse concentração menor era para ser, necessariamente, considerado apto à direção ou, no mínimo, em não estado de infringência à lei, mesmo que, como ocorreu na hipótese, apresentasse certos aspectos físicos de suposta embriaguez. Por essa razão, o recurso deve ser provido.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração no S001.342642 e de seus efeitos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.